Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746430-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: RODOLFO PORTILHO TONI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Todde Advogados e Consultores Associados contra a decisão do Juízo da 6a Vara Cível do Distrito Federal, que, nos autos de ação de natureza cível, indeferiu o pedido de rateio dos honorários periciais entre as partes e determinou que o agravante arcasse integralmente com o pagamento dos mesmos. A decisão foi proferida sob os seguintes termos, in verbis: “(...) determino que os honorários periciais sejam pagos exclusivamente pelo autor, uma vez que ele solicitou a produção de prova técnica" (ID 208683441, processo de origem no 0718805-48.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada está em desacordo com o que dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê o rateio dos honorários periciais quando a prova pericial é determinada de ofício pelo juiz. O agravante afirma que, no caso, a perícia foi ordenada pelo magistrado e, portanto, os custos deveriam ser repartidos entre as partes. Defende que a responsabilidade exclusiva do agravante em arcar com os honorários periciais não é justificada, dado que ele não foi o único interessado na realização da perícia. Segundo o recorrente, a decisão impõe uma carga excessiva e desproporcional, violando o princípio da igualdade processual. Pontua que a manutenção da decisão pode gerar grave prejuízo financeiro, configurando risco de dano de difícil reparação, uma vez que o valor dos honorários periciais é elevado, e ele não deveria ser o único a suportá-lo. Pondera, ainda, que a jurisprudência do TJDFT e a interpretação correta do CPC são favoráveis ao rateio dos honorários. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão até o julgamento final do agravo, evitando que o agravante tenha que arcar com a totalidade dos honorários periciais. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente determinação de que os honorários periciais sejam rateados entre as partes. Preparo recolhido (ID 65710979). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de rateio dos honorários periciais, a qual o recorrente defende ser equivocada, uma vez que a prova técnica foi determinada de ofício pela Magistrado de 1a instância, nos termos do art. 95 do CPC, e não exclusivamente pela parte autora. O agravante insurge-se contra a decisão, sob o argumento de que a perícia foi determinada de ofício pelo magistrado, o que, segundo sua tese, justificaria o rateio dos honorários entre as partes, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil (CPC). Acerca do tema, o artigo 95, do Codex, embora preveja o rateio dos honorários periciais quando a prova é determinada de ofício pelo juiz, aplica-se primordialmente à fase de conhecimento, durante a qual ainda se discute o mérito da demanda. O feito, todavia, encontra-se na fase de liquidação de sentença, o que altera substancialmente o regime de responsabilidade pelos custos processuais, consoante entendimento sedimentado do STJ e deste TJDFT. Na liquidação de sentença a jurisprudência predominante é no sentido de que o ônus pelo pagamento dos honorários periciais incumbe à parte devedora, responsável pelo cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente. Importa sublinhar que tal fase visa exclusivamente à quantificação do valor devido, com base em título executivo judicial previamente constituído. Assim, a princípio e como regra geral, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre o devedor, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 871, in verbis: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Nas palavras do Ministro Relator do STJ: “após o trânsito em julgado da sentença, o devedor já foi definido como a parte vencida e, portanto, é ele quem deve arcar com os custos dessa fase” (REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014). Além disso, a regra do artigo 33, do CPC, que impõe ao autor a obrigação de adiantar os honorários periciais, deve ser interpretada em conjunto com o artigo 20 da mesma lei instrumental, que determina que o vencido (devedor) pague as despesas processuais. Logo, como já se sabe quem foi o vencido na fase de conhecimento, não faz sentido imputar ao vencedor (credor) a antecipação desses honorários na fase de liquidação Neste sentido, "em fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, haja vista que a perícia visa apenas delimitar a extensão do direito já reconhecido ao credor" (Acórdão 1273144, 0712871-54.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 24/08/2020.) Do mesmo modo, “na fase autônoma de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais é encargo do devedor, ainda que os pedidos autorais tenham sido julgados parcialmente procedentes, pois a perícia recai sobre a matéria acolhida na fase de conhecimento" (Acórdão 1339589, 0703485-63.2021.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJe: 24/05/2021.). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator